Tribunal: TJES
Processo: 5001063-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NÚMERO 50001063. 2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À VIDA – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INFIRMAR A DECISÃO OBJURGADA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO

1. Firmou-se a norma constitucional do artigo 6º e 126, que cabe ao Poder Público a garantia do direito à saúde dos cidadãos.

2. Ausente prova de que a lista

de medicamentos fornecidos,

segundo

a RENEME, pelo Estado possui condições de propiciar a manutenção da saúde do menor e, não havendo teratologia na decisão de primeiro grau, preservam-se os seus efeitos até uma cognição exauriente sobre o tema.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _______ de ______________ de _____

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001063-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NÚMERO 50001063. 2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Segundo consta nos autos, trata o presente Agravo de Instrumento de pleito de reforma da decisão proferida nos autos de número
- Processo nº 0000103-09.2020.8.08.0066

em trâmite perante a

VARA ÚNICA
DA
COMARCA DE MARILÂNDIA, por meio de

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, onde consta como favorecido o menor
Alvaro Tessaro de Oliveira, devidamente representado por sua genitora.

Conforme destacado nas razões expostas, entende o recorrente que a decisão objurgada não pode subsistir diante da existência de entendimento contrário pelos tribunais superiores, eis que a mesma
determina que o Estado do Espírito Santo forneça o
medicamento Flucoticasona spray oral, bem como o exame de seriografia deglutograma
, em favor do infante Álvaro Tessaro de Oliveira, para tratamento de asma, sem que estejam presentes todos os pressupostos necessários ao deslinde favorável ao recorrido.

Afirma o recorrente que r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência efetuou considerações genéricas a respeito do direito à saúde, mencionando, em seguida, que a documentação médica (prescrição e/ou laudo) indica a necessidade de tratamento, sendo esse fato, ensejador da verossimilhança da alegação. Aduz, portanto, que deve ser

revisto o entendimento externado, posto que são necessários vários requisitos para que o Estado seja obrigado a fornecer medicamento

aos que deles necessitam, conforme entendimento já firmado.

Negado

o pleito de efeito

suspensivo, preponderando o perigo inverso, conforme evento de número 489702

Em sede de contrarrazões, requer o Ministério Público o improvimento do recurso.

De posse dos

autos, determinei a

manifestação da médica que atendeu ao menor e esta, em brilhante colaboração com a justiça, apresentou o laudo pertinente ao

uso do medicamento

em favor do menor.

Em parecer da

Procuradoria de Justiça, esta pugna pelo conhecimento

e improvimento do recurso em análise.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, em 10 de setembro de 2020.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NÚMERO 50001063. 2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Segundo consta nos autos, trata o presente pedido de efeito suspensivo mediante o Agravo de Instrumento interposto, de pleito de reforma da decisão proferida nos autos de número
- Processo nº 0000103-09.2020.8.08.0066
em trâmite perante a
VARA ÚNICA
-
COMARCA DE MARILÂNDIA, por meio de

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, onde consta como favorecido o menor
Alvaro Tessaro de Oliveira, devidamente representado por sua genitora.

Conforme destacado nas razões apresentadas, entende o recorrente que a decisão objurgada não pode subsistir diante da existência de entendimento contrário pelos tribunais superiores, eis que a mesma
determina que o Estado do Espírito Santo forneça o
medicamento Flucoticasona spray oral, bem como o exame de seriografia deglutograma
, em favor do infante Álvaro Tessaro de Oliveira, para tratamento de asma.

Afirma o recorrente que

r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência efetuou considerações genéricas a respeito do direito à saúde, mencionando, em seguida, que a documentação médica (prescrição e/ou laudo) indica a necessidade de tratamento, sendo esse fato, ensejador da verossimilhança da alegação.

Segundo o recorrente, o tema já está pacificado pelo Tribunal da Cidadania, sendo necessário que o paciente demonstre a existência de certos requisitos.
Assim, tem-se que solução jurídica emprestada pelo Tribunal Superior têm claro fundamento na ponderação de interesses autorizada pelo princípio da proporcionalidade, ao passo que o fornecimento de medicamentos deve pressupor:

1)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2)

Incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3)
Existência de
registro na ANVISA
do medicamento.

Afirma, ainda, que no mesmo sentido o Enunciado 75 do CNJ sobre o tema, sendo desnecessária a sua transcrição, não tendo sido apresentado o laudo médico circunstanciado para que o citado medicamento possa ser excepcionalmente fornecido ao infante.

Puna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão objurgada.

Negado

o pleito de efeito

suspensivo, preponderando o perigo inverso.

Em sede de contrarrazões, requer o Ministério Público o improvimento do recurso.

De posse dos

autos, determinei a

manifestação da médica que atendeu ao menor e esta, em brilhante colaboração com a justiça, apresentou o laudo pertinente ao

uso do medicamento

em favor do menor.

Em parecer da

Procuradoria de Justiça, esta pugna pelo conhecimento

e improvimento do recurso em análise.

Preambularmente, conheço do recurso, eis

que presentes os pressupostos necessários a análise meritória.

Trago, a título de

contextualização

da demanda, o que fora exposto pelo

recorrente na peça vestibular de seu arrazoado e que sintetiza os fatos da seguinte forma:

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o
medicamento Flucoticasona spray oral, bem como o exame de seriografia deglutograma
, em favor do infante Álvaro Tessaro de Oliveira, para tratamento de asma.

A r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência efetuou considerações genéricas a respeito do direito à saúde, mencionando, em seguida, que a documentação médica (prescrição e/ou laudo) indica a necessidade de tratamento, sendo esse fato, ensejador da verossimilhança da alegação.

Seguindo a

análise pertinente aos fatos, entendo

que o presente recurso, embora conhecido não deva ser provido, conforme passo a expor.

A previsão constitucional delineada pelo Poder Constituinte originário, buscando a proteção em favor da criança e do adolescente, há de ser transcrita como fundamento principal da presente análise.
In verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Complementando o pilar estabelecido no “caput” do artigo, ainda é extraído do parágrafo primeiro que:

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

Não desconheço o precedente vinculativo apresentado pelo Estado do Espírito Santo, mas, também, não posso desconsiderar algumas informações que constam nos autos e que, à luz da situação aflitiva que agrava a saúde do menor, uma criança com um ano e seis meses de idade, no atual estágio me impõe uma conduta processual mais cautelosa.

Decerto que consta às fls. 05 do documento de número 04 juntado aos autos que:

Trata-se de solicitação de medicamento não padronizado na RENEM/REMEME/LEC no tratamento de Asma grave, tendo feito uso prévio de beclometasona 1000mcg.

Ou seja, o menor já fez uso de medicamento que o recorrente entende que está na lista e que deveria ter

sido usado previamente.

De forma mais profunda, consta no laudo médico circunstanciado, uma observação que entendo por demais relevante apresentar para o deslinde do presente recurso e que assim

está grafada:

O paciente realizou tratamento com as

seguintes medicações padronizadas no sistema único de Saúde: beclometasona aerossol bucal 1000mcg por dia [...] monteculcaste

de sódio comprimido de 4mg por dia [...] azitromicina suspensão

oral [...] fluticasona spray nasal [...] entretanto

não apresentou melhoras. [...] O paciente

iniciou o uso da medicação Propionato de fluticasona aerossol [...] desde

então

observou-se

melhora nos sintomas da asma e menos exarcebações da

doença.

[...]

A medicação salmeterol + fluticasona 25/125 mcg aerossol, padronizada

na RENEME não

é liberada para uso em crianças com idade inferior a 4 anos, logo, não pode ser

usada no paciente em

questão.

Ou seja, o menor já empreendeu tratamento com medicamentos que constam na lista, conforme parecer do NAT/TJES, nos termos do documento 10, pag.8, onde, é relevante destacar que:

[...] a Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza um Serviço de Referência que avalia todos os pacientes com prescrição de medicamentos para tratamento de Asma não controlada, baseando-se nos critérios definidos nas Diretrizes supracitadas, mediante a abertura de processo administrativo de solicitação de medicamentos junto à Farmácia Cidadã Estadual. Os casos que não se enquadram no protocolo são avaliados pela Comissão estadual de Farmácia e Terapêutica (CEFT)

De posse destes dois pontos é que entendo por manter irretocável a decisão objurgada, já

que dos medicamentos apresentados pelo rol existente alguns já foram usados sem sucesso, sendo que um deles é proibido para o paciente.

E, ainda, é digno de considerar que o NAT apresenta em seu parecer que:

Assim, apesar de indicado para o tratamento da condição descrita em laudo BPA I, não constam informações detalhadas sobre a utilização prévia das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública supracitadas, com detalhamento do período de utilização, a dose empregada, associações e os ajustes posológicos realizados (tentativas de dose máxima terapêutica por exemplo) bem com se houve

insucesso terapêutico ou possíveis efeitos indesejáveis com estas opções padronizadas e disponíveis (associadas ao tratamento de não farmacológicos, informações que poderiam embasar justificativa para a aquisição de medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde.

Todas

essas dúvidas apresentadas pelo núcleo foram solucionadas no laudo médico

circunstanciado

que alertou quanto ao insucesso das

medicações pretéritas e, ainda,

pela impossibilidade do uso específico

de um dos fármacos assinalados.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NÚMERO 50001063. 2019.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À VIDA – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INFIRMAR A DECISÃO OBJURGADA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO

1. Firmou-se a norma constitucional do artigo 6º e 126, que cabe ao Poder Público a garantia do direito à saúde dos cidadãos.

2. Ausente prova de que a lista

de medicamentos fornecidos,

segundo

a RENEME, pelo Estado possui condições de propiciar a manutenção da saúde do menor e, não havendo teratologia na decisão de primeiro grau, preservam-se os seus efeitos até uma cognição exauriente sobre o tema.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __08_ de março _ de 2021__

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.